Tribunal: STF
Processo: RHC 186088
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Embargos infringentes contra acórdão de órgão fracionário do STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. 
    1.  Trata-se de embargos infringentes contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. O entendimento do STF é no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    3. Não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal (HC 130.810-AgR, de minha relatoria). 
    4. A alegação do recorrente de que é “necessária a prova da aptidão da arma de fogo para efetuar disparos”, com repercussão na dosimetria da pena, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2.  A parte recorrente, inconformada com o entendimento perfilhado pela Primeira Turma do STF, reitera os argumentos enunciados na petição inicial. Afirma que “não há como discutir a Nulidade de uma decisão sem o análise dos fatos e provas, eis, que a discussão nesse feito, direciona a condenação injusta baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, ou seja, para o análise integro faz necessário o exame dos argumentos defensivos, sabendo que caminham juntos com a ilegalidade combatida”. Aduz que “o constrangimento ilegal bem como a ilegalidade das decisões, comprovam pela própria condenação injusta, baseada em elemento de prova infiel, totalmente viciado”. 
    Decido. 
    3.  O recurso não deve ser admitido.
    4.  Para além de observar que as alegações suscitadas pela defesa configuram mera reiteração de argumentos que já foram examinados pelo acórdão ora impugnado, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    5.  O art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal admite a interposição de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: 
    I - que julgar procedente a ação penal; 
    II - que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III - que julgar a ação rescisória; 
    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.” 
    6.  Nessas condições, incide a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que “revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).
    7. No mesmo sentido, vejam-se: o RHC 124.041 EI-AgR, de minha relatoria; o HC 128.999 AgR-EI-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; o HC 88.247 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o HC 108.261-EI-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RHC 138.936 EI, Rel. Min. Edson Fachin, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:
    “[...]
    Ressalto que a previsão do art. 333, V, do RISTF, não autoriza o manejo de Embargos Infringentes nesta hipótese, pois referia-se apenas ao recurso criminal ordinário elencado no art. 307 do RISTF. Confira-se:
    Com efeito, o artigo 333 do Regimento Interno desta Corte estabelece, taxativamente, as hipótese em que são cabíveis os embargos infringentes, e entre elas não está a relativa a recurso ordinário em habeas corpus, porquanto o inciso desse dispositivo regimental, ao aludir à hipótese de seu cabimento quando o julgamento em recurso criminal ordinário for desfavorável ao acusado, dizia respeito apenas ao recurso criminal ordinário que era previsto para os casos, referidos em seu artigo 307, do art. 129, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 1/69, e para cujo julgamento esta Corte era competente por força do artigo 119, II, b, da mesma Emenda. Não eram esses embargos infringentes, portanto, cabíveis para a outra hipótese de recurso ordinário cujo julgamento, em virtude do artigo 119, II, c, da citada Emenda Constitucional nº 1/69, era também da competência deste Supremo Tribunal e que era concernente aos habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Federais ou Tribunais de Justiça dos Estados, se denegatória a decisão.
    Assim sendo, ainda que se pretenda que esses embargos infringentes, criados pelo Regimento Interno desta Corte - quando tinha ela, no sistema constitucional anterior, competência para legislar sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, o que não persiste no sistema constitucional atual - continuem existentes, somente serão eles cabíveis contra o julgamento de recurso ordinário relativo a crime político (artigo 102, II, b, da Constituição de 1988), mas não contra o do recurso ordinário em habeas corpus (artigo 102, II, a, da Corte Magna de 1988), recurso este que também existia na vigência da Emenda Constitucional nº 1/69, mas que, nem por isso, era suscetível de ser impugnado por tais embargos (RHC n. 79.788-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 7.11.2001, grifei).
    [….]”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator